Tribunal: STF
Processo: ADI 957
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-04
Data de publicação: 1993-11-04

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
ADICIONAL DO IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS - ARTIGO 155, INCISO II,
DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Havendo o sinal do bom direito e o risco de
manter-se  com plena  eficacia o  diploma, impõe-se  o deferimento da
liminar.  Isto ocorre  quando a  edição do  diploma local  não se fez
precedida  da  lei  complementar  de  que  cogita  o  artigo  146  da
Constituição Federal.::